Tribunal: CARF
Processo: 13706.003003/2001-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.003003/2001-99
ACÓRDÃO
1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
O GLOBO COMUNCICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos de declaração interpostos, sem efeitos
infringentes, unicamente para esclarecer que o direito creditório
reconhecido para os períodos de 1999, 2000 e 2001 são os constantes na
planilha transcrita ao final do voto, incluindo montantes já deferidos em
etapas anteriores e o provido pelo Colegiado de 2o Grau, mantendo-se, no
mais e integralmente, a decisão embargada como foi prolatada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 1402-003.958, de 16/07/2019, desta
1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, e a ele dar provimento parcial, sem
efeitos infringentes, unicamente para esclarecer que o direito creditório reconhecido para os
períodos de 1999, 2000 e 2001 são os constantes na planilha transcrita ao final do voto, incluindo
montantes já deferidos em etapas anteriores e o provido pelo Colegiado de 2o Grau.
Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
2
RELATÓRIO
Trata-se de análise dos Embargos de Declaração interpostos pela pessoa jurídica
acima identificada, em face do Acórdão no 1402-003.958, de 16/07/2019, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 2979/3026), cuja decisão, naquilo que é objeto
dos presentes aclaratórios, foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
Tendo o ato sido emitido por autoridade competente e obedecido o
regramento legal, não há que se falar em nulidade.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
Praticados pela autoridade fiscal os atos administrativos dentro do
interregno temporal de cinco anos, descabe argüir possível decadência.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Comprovada a regularidade exigida, o direito creditório há que ser
reconhecido na parte inconteste.
Decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade/decadência suscitada acerca do prazo para que o
Poder Público possa rever seus atos, vencidos os Conselheiros Caio Cesar
Nader Quintella, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e Junia
Roberta Gouveia Sampaio, que acolhiam a preliminar arguida; ii) por voto
de qualidade, rejeitar, com supedâneo na Súmula STF no 473, de
03/12/1969, a preliminar de nulidade do ato administrativo da Autoridade
Tributária jurisdicionante da contribuinte que inicialmente homologara a
compensação intentada, vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader
Qintella, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e André Severo Chaves (suplente convocado) que davam
provimento; iii) por unanimidade de votos, iii.i) não conhecer do recurso
voluntário relativamente aos argumentos opostos contra o indeferimento da
retificação do pedido de compensação tendo por objeto os débitos de
Contribuição ao PIS e de COFINS de março/2002; iii.ii) dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, iii.ii.i) determinar que o Processo
Administrativo no 15374.723624/2009-74, apenso a este PA, seja
desapensado e desvinculado da presente demanda, devendo retornar à
unidade de origem jurisdicionante da contribuinte a fim de ser analisado o
pedido de compensação nele contido, com prolatação de novo Despacho
Decisório que analise a existência e quantificação de possível direito
creditório Adicional de R$.2.000.869,98, retomando, a partir de tal decisão,
o rito procedimental previsto no Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), com
observância de todas as instâncias administrativas; e, iii.ii.ii) reconhecer o
direito creditório e homologar as compensações até limite do referido
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
3
reconhecimento, relativamente aos seguintes períodos e valores: 1999 (R$
65.965,80); 2000 (R$ 1.628.522,24) e 2001 (R$ 1.881.915,07). O
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva não participou do julgamento em
relação aos itens i e ii, tendo participado nestas votações os Conselheiros
Bárbara Santos Guedes e André Severo Chaves, respectivamente.
Os Embargos foram formalizados pela interessada conforme petição de
26/11/2021 (fls. 3036/3046), tidos como tempestivos e sido admitidos para apreciação pelo
Colegiado, tendo suscitado os seguintes aspectos, conforme bem sintetizado pelo Despacho de
Admissibilidade prévio (fls. 3093/3013):
“Sustenta-se que o acórdão embargado teria incorrido em erro material e diversas
omissões. Os vícios apontados no declaratório serão analisados separadamente adiante.
Antes da análise propriamente dita, e para melhor entendimento de referências contidas no
texto recursal, faz-se breve histórico do andamento processual por meio da transcrição de
trechos do relatório do acórdão embargado (que nesta parte reproduz relatório da decisão
de 1a instância):
“1. No decorrer de 2002, o Fisco prolatou diversos Despachos Decisórios que reconheceram, em
favor da interessada, direitos creditórios que, após consumidos em compensações diversas, ainda lhe
favorecia numa quantia a restituir igual à R$ 54.617.093,57, em valor originário.
2. Na data do efetivo crédito da restituição, o valor montou R$ 67.994.429,13.
3. Dentre os diversos Pareceres Conclusivos que embasaram os despachos aludidos acima, importam
para o presente processo os de número 140/2002 e 141/2002.
4. Como fruto de procedimentos de auditoria interna nesta Secretaria, a autoridade competente para
o feito houve por bem constituir um grupo de trabalho (Portarias SRRF07 no 460/2005, 119/2007,
539/2007, 488/2007) para a revisão das decisões em questão.
5. O Parecer Conclusivo no 176/2007 fundamentou Despacho Decisório de mesmo número, para
declarar como indevidas as compensações realizadas pela interessada, bem assim a restituição que já
havia lhe sido creditada e que, na data de tal parecer, montava R$ 174.046.700,12.
6. A cobrança de tal direito creditório revertido culminou no processo de execução fiscal no
2009.51.01.503546-4 e nos embargos à execução de no 2009.51.01.522594-0.
7. Posteriormente, a Diort/Derat/RJ lavrou novo Despacho Decisório, que, com fulcro em novo
Parecer Conclusivo, de no 279/2009, reconheceu como indevido apenas o direito creditório de R$
3.467.223,50, tomando como referência os R$ 67.994.429,13 creditados em favor da interessada.
8. Em 14/10/2010, a interessada impugnou o Despacho Decisório referido acima.
9. Em 21/10/2010, atenta à vultosa quantia objeto de cobrança judicial e às possíveis decorrências
sucumbenciais, a Digra/PRFN/2a Região solicitou o encaminhamento do presente processo à
Demac/RJO para “apreciação e ratificação da nova decisão nele proferida (...)
10. Em 19/11/2010, a Diort/Demac/RJO proferiu o Parecer Conclusivo no 094/2010, por meio do
qual propôs a retificação do Parecer Conclusivo no 279/2009. A autoridade parecerista motivou o
feito em supostos erros na transcrição de valores no parecer anterior (...)
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
4
(...)
15. (...) a Demac/RJO/Diort lavrou o Despacho Decisório de fls. 2.582 e ss em que ratifica, com
força de decisão, as razões do Parecer Conclusivo no 094/2010. Tal despacho fora assinado
digitalmente por seu subscritor em 29/01/2016 e cientificado à interessada em 02/02/2016”.
Os embargos também relatam a sequência de atos e decisões administrativas e a partir de
certo ponto passam a denominá-los como “DECISÕES FAVORÁVEIS”, “SEGUNDO
DESPACHO”, e assim por diante. Registra-se, a seguir, a correspondência entre tais
denominações e os atos e decisões administrativas citados no relatório do acórdão
embargado.
“DECISÕES FAVORÁVEIS” – Despachos Decisórios baseados nos Pareceres
Conclusivos n°s 140/2002 e 141/2002 (posteriormente revistas)
“DECISÃO ANULATÓRIA” – Despacho decisório no 176/2007
“SEGUNDO DESPACHO” - Despacho Decisório que acatou as razões do Parecer
Conclusivo n° 279/2009, reduzindo o valor do crédito antes reconhecido em favor da
Embargante pelas “DECISÕES FAVORÁVEIS”
“TERCEIRO DESPACHO” - Despacho Decisório que acatou as razões do Parecer
Conclusivo n° 094/2010, o qual, a título de retificação de equívocos do SEGUNDO
DESPACHO, reduziu ainda mais o crédito reconhecido em favor da contribuinte.
Passa-se à análise dos vícios suscitados pela Embargante.
Primeiro vício alegado - erro material quanto ao montante de crédito a ser reconhecido em
favor da Embargante
Aduz a Embargante:
“3.1. Independentemente das demais omissões quanto à análise de argumentos aduzidos pela
EMBARGANTE em seu recurso voluntário, o ACÓRDÃO EMBARGADO comete erro material ao
quantificar o crédito que foi reconhecido em favor da EMBARGANTE.
3.2. De fato, como visto, o TERCEIRO DESPACHO já havia definitivamente reconhecido em favor
da EMBARGANTE créditos nos valores de R$ 8.847.770,13 (1999), R$ 23.428.549,78 (2000) e R$
22.942.950,71 (2001).
3.3. O ACÓRDÃO EMBARGADO deu provimento parcial ao recurso voluntário da
EMBARGANTE e reconheceu uma parcela adicional do crédito em discussão, referente ao IRF
sobre aplicações financeiras, nos valores de R$ 65.965,80 (1999), R$ 1.628.522,24 (2000) e R$
1.881.915,07 (2001), os quais deveriam ter sido somados ao montante do crédito que já havia sido
reconhecido em favor da EMBARGANTE, como segue:
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
5

3.4.No entanto, o item iii.ii.ii) da parte dispositiva do ACÓRDÃO EMBARGADO dá a entender
que o crédito da EMBARGANTE estaria limitado aos montantes reconhecidos pelo próprio
ACÓRDÃO EMBARGADO, desconsiderando os montantes já reconhecidos pelas autoridades
fiscais:
"(•••) iii.ii.ii) reconhecer o direito creditório e homologar as compensações até o limite do referido
reconhecimento, relativamente aos períodos e valores: 1999 (R$ 65.965, 80); 2000 (R$
1.628.522,24); e 2001 (R$ 1.881.915, 07) ."
3.5.Assim sendo, deve-se retificar o ACÓRDÃO EMBARGADO para que seja reconhecido o
direito de crédito e homologadas as compensações até o limite do crédito já reconhecido pelas
autoridades fiscais acrescidos dos montantes reconhecidos pelo CARF.”
(grifos acrescidos)
A leitura na íntegra da decisão embargada não deixa dúvidas quanto ao reconhecimento de
parcelas adicionais de direito creditório, correspondentes a imposto retido na fonte sobre
rendimentos financeiros, nos anos 1999, 2000 e 2001, com base em Informes de
Rendimentos reproduzidos no corpo do voto do Relator (fontes pagadoras VOTORANTIN,
MORGAN GUARANTY, BANCO SANTOS, BANCO BBM e BANCO FINANVEST).
Tais parcelas vêm a somar-se às já reconhecidas anteriormente pelas autoridades
administrativas (via Despachos Decisórios, conforme relato supra).
Reconhece-se, contudo, a possibilidade de a leitura apenas da parte dispositiva (transcrita
no item 3.4 dos embargos) conduzir ao entendimento equivocado de que o total do crédito
reconhecido, após a decisão do colegiado, limite-se aos valores citados naquele trecho.
Considerando esta possibilidade, e no intuito de assegurar a correta interpretação e
cumprimento da decisão, inclusive na esfera operacional da unidade administrativa de
origem, admite-se este ponto como obscuridade, sanável por meio de decisão integrativa
que esclareça que os valores em questão são parcelas adicionais que, somadas às parcelas
já reconhecidas anteriormente, compõem o montante do crédito reconhecido nesta etapa da
contenda, montante este que representa o limite para a homologação das compensações
vinculadas.
Segundo vício alegado - omissão quanto a argumento relativo à parcela de IRF de 1999
desconsiderada no “TERCEIRO DESPACHO” (regime de caixa x regime de competência)
Quanto ao ponto, os embargos sustentam:
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
6
“4.1. Como visto, o SEGUNDO DESPACHO fez uma análise das retenções sofridas pela
EMBARGANTE, concluindo que determinados valores de IRF não poderiam ser computados no
cálculo do saldo negativo dos anos de 1999, 2000 e 2001, uma vez que seriam (i) supostamente
exclusivos de fonte ou (ii) relativos a rendimentos não oferecidos à tributação naqueles períodos
base.
4.2. Não obstante, ao calcular o montante efetivo dos saldos negativos, apenas excluiu o IRF cujos
informes de rendimento indicavam ser exclusivo de fonte, nos valores de R$ 65.965,80 em 1999, R$
1.628.522,24 em 2000, e R$ 1.881.915,07 em 2001.
4.3 O TERCEIRO DESPACHO identificou que o SEGUNDO DESPACHO não havia diminuído a
diferença de R$ 237.239,85 relativa a retenções efetuadas pela Caixa Econômica Federal sem
correspondência em rendimentos oferecidos à tributação pela EMBARGANTE (embora tal
discrepância tivesse sido relatada pelo SEGUNDO DESPACHO) e daí ajustou o valor do saldo
negativo de 1999.
4.4. A EMBARGANTE sustentou na seção 7. do seu recurso voluntário que os rendimentos sobre os
quais incidiu o IRF no montante R$ 237.239,85 em 1999 já haviam sido oferecidos à tributação pelo
regime de competência em período anterior, daí que a glosa dessa parte do crédito seria
improcedente.
4.5. O ACÓRDÃO EMBARGADO reconhece que a EMBARGANTE teria logrado comprovar que
a falta de contabilização, em 1999, dos rendimentos correspondentes ao IRF de R$ 237.239,85
decorreu da divergência existente entre os regimes de caixa e competência, bem como que a
tributação em período anterior havia sido confirmada em relatório fiscal. Nesse sentido são os
seguintes trechos do ACÓRDÃO EMBARGADO:
(...)
4.6. Todavia, apesar de aceitar a tese da EMBARGANTE, o ACÓRDÃO EMBARGADO, de forma
contraditória, deixou de computar o IRF de R$ 237.239,85 ao montante do saldo negativo de 1999
reconhecido em seu favor, apenas reconhecendo o crédito relativo ao IRF cujos informes de
rendimento indicavam equivocadamente ser exclusivo de fonte.
4.7. É o que se verifica da tabela constante das fls. 3019, a qual, em relação ao ano de 1999, indica
tão somente o crédito de R$ 65.965, 80, que corresponde à soma do IRF de 1999 retido por
VOTORANTIM C.T.V.M. LTDA. (R$ 24.096,86), MORGAN GUARANTY TRUST CO OF NEY
YOKR SÃO PAULO (R$ 27. 62 6, 40) e BANCO SANTOS S.A. (R$ 14.242, 54).
4.8. Dessa forma, os vicios apontados devem ser corrigidos, para que se compute o IRF de R$
237.239,85 no valor do saldo negativo de 1999 reconhecido em favor da EMBARGANTE.”
(grifos acrescidos)
De fato, o acórdão embargado divergiu da decisão de piso neste ponto.
A decisão de 1a instância concluíra que a retenção efetuada pela CEF não poderia ser
computada no cálculo do saldo negativo de 1999 porque os respectivos rendimentos não
teriam sido informados na DIPJ daquele ano.
No item 7 do recurso voluntário, o sujeito passivo defendeu que a aparente discrepância se
devia ao fato de os rendimentos terem sido contabilizados e informados na DIPJ pelo
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
7
regime de competência (em ano anterior), ao passo que a retenção na fonte ocorre quando
da liquidação/resgate da aplicação financeira (regime de caixa). Acrescentou que isto teria
sido constatado pelo “SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO” (item 7.9 do recurso
voluntário).
O acórdão embargado manifestou concordância com o argumento da defesa, nos seguintes
termos:
“Feitas estas observações, passo à analise dos argumentos e das provas.
Inicio pelo ano de 1999, cujo valor em litígio é de R$ 3.439.813,37.
De acordo com a decisão recorrida (fls. 2771/2772) [da DRJ], “embora tenha contabilizado apenas
parte dos rendimentos auferidos, a interessada pugna pelo reconhecimento de toda a retenção sofrida
na fonte, correspondente a tais rendimentos. Tal conduta viola, a toda evidência, a premissa
estabelecida na alínea “c” do parágrafo 3o do artigo 37 da Lei no 8.981/95 (...). Assim, no mérito, a
questão se revela, antes de tudo, probatória, escopo em que, por si só, a defesa restou insuficiente,
em que pese a alentada e robusta peça de bloqueio. É que, por mais esmerada e bem desenvolvida
que seja a manifestação de inconformidade, como é o caso dos autos, é forçoso reconhecer que
alegar sem provar é o mesmo que não alegar, ex vi o art. 373 do NCPC. Sem escrituração que lhe
ateste o direito que alega, inclusive quanto a ter tributado os rendimentos em regime de competência
e a retenção ter se dado em regime de caixa, a interessada combate o teor de sua DIPJ, que
espontaneamente entregou”.
Ou seja, a recorrente não teria se safado de comprovar haver oferecido à tributação os valores dos
rendimentos sobre os quais incidiram o IRRF que pretende utilizar.
Como é cediço, esta divergência entre os regimes de competência (adotado pelas empresas para
reconhecer suas receitas) e o de caixa, assumido pelas fontes pagadoras que efetuam a
retenção no momento do resgate, é matéria rotineiramente enfrentada em procedimentos como
esse, cabendo não só à interessada demonstrar a correção de seu procedimento como ao Fisco aferi-
la.
Neste caso, com a devida vênia ao posicionamento da decisão a quo, penso que a recorrente
logrou demonstrar e comprovar estas divergências, fazendo os ajustes necessários e, mais que
isso, a informação constante do Relatório Fiscal de 02/04/2009 (fls. 767/772) caminha no
sentido de atestar referido procedimento.
(...)
Quadro que se ratifica pelo literal dizer da Autoridade Tributária em diversas oportunidades quando
da elaboração do Parecer Conclusivo no 279/2009 (fls. 1029/1030 e 1034):
[trechos do Parecer Conclusivo no 279/2009]”
(grifos originais, destaques acrescidos)
Na sequência, o acórdão passa a analisar o que denomina “segundo óbice trazido na
decisão de 1o Piso”, qual seja, se os rendimentos correspondentes às retenções em tela
seriam ou não de tributação exclusiva na fonte.
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
8
Por fim, o voto resume suas conclusões:
“Induvidoso, portanto, que os rendimentos devem compor o Lucro Real e os valores retidos podem
ser utilizados para compensação ou estruturação de saldo negativo, como no caso em pauta.
Deste modo, sem maiores delongas, tendo em vista a comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos e a correta identificação dos valores e códigos nos informes de rendimentos, atendendo
ao que dispõem os artigos 37, § 3o, “c”, da Lei no 8.981/95 e 943, do RIR/1999, há que DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário de modo a reconhecer o direito creditório
pleiteado relativamente aos períodos e valores abaixo:
(...)” (grifei)
Vê-se que o voto condutor aceitou o argumento da defesa, de que o rendimento
correspondente à retenção efetuada pela CEF fora informado em DIPJ anterior, pelo regime
de competência.
Em seguida elaborou-se demonstrativo dos valores de “IRRF deferido”, indicando as
retenções (antes desconsideradas) que passaram a ser admitidas após o acórdão no 1402-
003.958, na composição dos saldos negativos dos anos 1999, 2000 e 2001 (efls. 3019). O
demonstrativo deixou de incluir a retenção efetuada pela CEF, no valor de R$ 237.239,85,
embora o colegiado tenha acolhido o correspondente argumento de defesa (regime de caixa
x regime de competência).
Em que pese não tenha havido propriamente omissão, vez que o argumento foi
devidamente apreciado e decidido, reconhece-se que a retenção em tela não consta do
demonstrativo de efls. 3019, nem integra os valores referidos na parte dispositiva.
De sorte que houve lapso a ser sanado por meio de decisão integrativa.
Terceiro vício alegado - omissão quanto ao argumento de que o saldo negativo do ano 1999
não estaria limitado ao valor informado na DIPJ
Dizem os embargos:
“5.1 As autoridades fiscais sustentaram que o saldo negativo de 1999 passivel de
restituição/compensação estaria limitado ao valor do saldo negativo declarado em DIPJ, qual seja,
R$ 12.287.583,50, embora tenham efetuado a análise da efetividade do saldo negativo a partir da
totalidade das retenções sofridas em 1999, no valor de R$ 12.343.511,41; dai terem chegado ao
valor de R$ 12.040.305,7 6 após glosarem IRF de R$ 65.965,80 (informes de rendimento com
indicação de exclusivo de fonte) e R$ 237.239,85 (IRF correspondente a rendimentos não oferecidos
à tributação em 1999).
5.2. Na medida em que as glosas foram consideradas indevidas pelo ACÓRDÃO EMBARGADO, a
discussão acerca do valor passivel de restituição/compensação volta a ser relevante.
5.3. No item 6. de seu recurso voluntário, a EMBARGANTE sustentou que (i) meros equívocos no
cumprimento de obrigações acessórias, como é o caso da DIPJ, não podem prevalecer quando
demonstrado que o montante real de IRF convolado em saldo negativo do ano calendário de 1999 é
superior ao montante declarado; e (ii) aceitar a tese das autoridades administrativas faria com que a
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
9
União Federal pudesse se locupletar indevidamente do IRF retido no ano calendário de 1999 apenas
porque a EMBARGANTE teria lançado em sua DIPJ um montante inferior àquele.
5.4. No entanto, o ACÓRDÃO EMBARGADO também não se manifestou sobre essa parte do
crédito, incorrendo em omissão que deve ser sanada.”
(grifos originais)
O relatório do acórdão embargado alude ao argumento de defesa específico, de que o valor
passível de restituição/compensação não deveria ser limitado ao saldo negativo informado
na DIPJ (porventura informado a menor, por equívoco), mas sim às retenções efetivamente
suportadas. Conforme relatado, o argumento fora suscitado em manifestação de
inconformidade e renovado no recurso voluntário (vide penúltimo parágrafo a efls. 2986 e
efls. 2995).
De fato o voto condutor não se manifestou expressamente sobre este argumento. Tratando-
se de argumento autônomo e relevante, capaz de – ao menos em tese – afetar a decisão
proferida, há que se reconhecer a omissão.
Assim sendo, admitem-se os embargos nesta parte, para apreciação do argumento e
complementação do acórdão embargado.
Quarto vício alegado - omissão quanto ao argumento de que as compensações efetuadas
sem processo (em DCTF) não teriam utilizado saldos negativos de 1999, 2000 e 2001, e
sim saldos disponíveis de períodos anteriores
Os embargos sustentam que o colegiado se omitiu acerca do argumento formulado no item
9 do recurso voluntário:
“6.1. As autoridades fiscais afirmam que parte do saldo negativo dos anos de 1999, 2000 e 2001, nos
montantes de R$ 3.192.535.64 (1999), R$ 2.710.053,63 (2000) e R$ 2.255.404,54 (2001), teria sido
utilizada em compensações sem processo (feitas em DCTF ou para quitar débitos de estimativas de
IRPJ de anos posteriores) e que, portanto, não poderia ser utilizada nos PERs e nas compensações
objeto dos processos em exame.
6.2. O entendimento das autoridades fiscais partiu da premissa de que não haveria saldos negativos
de períodos anteriores a 1999 disponíveis para serem utilizados nas compensações efetuadas pela
RECORRENTE em DCTF ou com estimativas nos anos de 2000, 2001 e 2002, fato que já teria sido
atestado no processo n° 13706.004532/99-70, que trata dos saldos de períodos anteriores a 1999.
6.3. No item 9. de seu recurso voluntário, a EMBARGANTE demonstrou o descabimento da glosa,
na medida em que:
(a) comprovou que tinha saldo negativo relativo a períodos anteriores a 1999 em valor suficiente
para quitar as compensações sem processo nos anos de 2000, 2001 e 2002; e
(b) o despacho decisório proferido no processo n° 13706.004532/99-70 foi anulado pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara do CARF (Acórdão n° 1302-001.761), de forma que voltou a produzir efeito
o despacho decisório antes proferido naquele processo, o qual havia reconhecido integralmente o
crédito da EMBARGANTE apurado em 1998 e, portanto, também implicitamente a existência do
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
10
saldo negativo em períodos anteriores a 1999 passíveis de utilização nas compensações sem
processo realizadas nos anos de 2000, 2001 e 2002.
6.4. No entanto, o ACÓRDÃO EMBARGADO deixou de analisar essa parte do crédito, incorrendo
em evidente omissão, a qual deve ser sanada.”
Observa-se que o argumento foi de fato formulado no item 9 do recurso voluntário, e
inclusive citado no relatório do acórdão embargado (como ponto da manifestação de
inconformidade renovado no recurso voluntário; vide efls. 2986 e efls. 2995). Não
obstante, o voto condutor não se manifestou a respeito.
Trata-se de argumento relevante e autônomo, que diz respeito a parcela específica e
destacada do crédito pretendido, ou seja, não abarcada pelos demais argumentos da
recorrente e não contemplada pela decisão colegiada. A análise do argumento é necessária
na medida em que poderia – ao menos em tese – alterar o quantum do direito creditório
reconhecido.
Reconhecida a omissão, deve o argumento ser apreciado pelo colegiado e complementado
o acórdão embargado.
Quinto vício alegado - omissão quanto à homologação tácita das DCOMPs transmitidas até
15/09/2005
Aduz a Embargante:
“7.1 Por entender que o TERCEIRO DESPACHO (2016) teria anulado o SEGUNDO DESPACHO
DECISÓRIO (2009), a EMBARGANTE sustentou que todas as DCOMPS transmitidas até
01.05.2011, ou seja, todas as DCOMPs vinculadas aos processos em exame, estariam tacitamente
homologadas.
7.2 O ACÓRDÃO EMBARGADO rejeitou esta preliminar, como se verifica do trecho do voto
abaixo transcrito:
(...)
7.3. Ocorre que a EMBARGANTE também sustentou, com base em argumentos autônomos, que em
15.09.2010, já teriam sido homologadas tacitamente as DCOMPs e os pedidos de compensação
apresentados até 15.09.2005.
7.4. Isso, porque: (i) a DECISÃO ANULATÓRIA anulou as DECISÕES FAVORÁVEIS e
determinou que fosse feita uma nova análise do crédito por ela pleiteado; e (ii) na data em que
tomou ciência dessa nova análise do crédito, por meio do SEGUNDO DESPACHO (15.09.2010), já
teria transcorrido o prazo de 5 anos com relação às DCOMPs e pedidos de compensação
apresentados até 15.09.2005 (art. 74, § 5o da Lei n° 9.430/96).
7.5. Ou seja, a anulação das DECISÕES FAVORÁVEIS pelas DECISÕES ANULATÓRIAS (e não
do SEGUNDO DESPACHO pelo TERCEIRO DESPACHO), aliado ao fato de a EMBARGANTE
somente ter tido ciência do SEGUNDO DESPACHO em 15.09.2010, teria o efeito de homologar
tacitamente as compensações formalizadas até 15.09.2005.
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
11
7.6. O ACÓRDÃO EMBARGADO reconheceu expressamente que as DECISÕES FAVORÁVEIS
foram anuladas, mas omitiu-se com relação ao argumento autônomo da EMBARGANTE no sentido
de que as DCOMPs e pedidos de compensação transmitidos até 15.09.2005 teriam sido
homologados tacitamente, incorrendo em evidente omissão, a qual deve ser sanada.”
(grifos acrescidos)
Observa-se que os itens 7.1 e 7.2 dos embargos aludem a argumento devidamente
enfrentado e rejeitado pelo acórdão embargado, e os itens 7.3 a 7.6 identificam argumento
autônomo, sobre o qual o colegiado ter-se-ia omitido.
O argumento referido nos itens 7.1 e 7.2 dos embargos (apreciado pela decisão embargada)
tinha como pressuposto lógico a suposta anulação do “SEGUNDO DESPACHO” pelo
“TERCEIRO DESPACHO”.
Já o argumento referido nos itens 7.3 a 7.6 segue lógica distinta, tendo por pressuposto a
suposta anulação das chamadas “DECISÕES FAVORÁVEIS” por “DECISÃO
ANULATÓRIA” (designações empregadas pelo sujeito passivo).
Tanto no aspecto cronológico como em termos lógicos, o argumento indicado nos itens 7.3
a 7.6 dos embargos antecede o argumento referido nos itens 7.1 e 7.2. Isto porque o
primeiro trata da alegada homologação tácita de compensações formalizadas até
15/09/2005, ao passo que o segundo trata da suposta “extensão” da homologação tácita às
compensações formalizadas até 01/05/2011. Confiram-se trechos pertinentes, extraídos do
recurso voluntário:
“4.14 Ressalte-se que, como alegado na PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
e na SEGUNDA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, as compensações efetuadas por
meio de pedidos de compensação e DCOMPs apresentados até 15.09.2005 já haviam sido
homologadas tacitamente em 15.09.2010, data em que a RECORRENTE tomou ciência do
SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO.
4.15 Assim sendo, a anulação do SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO pelo TERCEIRO
DESPACHO DECISÓRIO apenas teve o efeito de estender a homologação tácita à totalidade das
compensações efetuadas pela RECORRENTE (as quais foram apresentadas antes de 01.02.2011).”
Veja-se que a tese da suposta homologação tácita das compensações formalizadas até
15/09/2005 é citada no recurso voluntário sem maiores considerações, como se tal
homologação fosse fato reconhecido e incontestado, e serve como suporte ao argumento
principal, este sim defendido em maior profundidade: a (suposta) extensão da homologação
tácita às demais DCOMPs, apresentadas antes de 01/02/2011.
Não obstante, é certo que a tese antecedente – homologação tácita de DCOMPs
apresentadas até 15/09/2005 - consta do recurso voluntário e, caso acolhida, alteraria o
montante do direito creditório reconhecido pelo colegiado, na medida em que grande parte
das DCOMPs relacionadas ao presente processo foram anteriores àquela data.
Assim sendo, reconhece-se a omissão e deve o colegiado se manifestar sobre a questão,
complementando a decisão embargada.
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
12
CONCLUSÃO
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de declaração
interpostos, a fim de que que sejam sanados os vícios apontados”.
Não houve manifestação da PGFN acerca dos ED opostos.
Considerando que este Conselheiro foi o Relator, o processo foi a mim
distribuído.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
13

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração quando
da análise prévia acerca de sua admissibilidade
Para evitar repetições desnecessárias e a bem da economia processual, tomo o
texto do Despacho de Admissibilidade prévio para enfrentar cada um dos tópicos suscitados pela
embargante relativamente a possíveis erros materiais, vícios e omissões presentes no Acórdão
embargado, seguindo a mesma identificação linear do referido Despacho.
Primeiro vício alegado - erro material quanto ao montante de crédito a ser reconhecido em favor da
Embargante
Aduz a Embargante:
“3.1. Independentemente das demais omissões quanto à análise de argumentos aduzidos pela
EMBARGANTE em seu recurso voluntário, o ACÓRDÃO EMBARGADO comete erro material ao
quantificar o crédito que foi reconhecido em favor da EMBARGANTE.
3.2. De fato, como visto, o TERCEIRO DESPACHO já havia definitivamente reconhecido em favor
da EMBARGANTE créditos nos valores de R$ 8.847.770,13 (1999), R$ 23.428.549,78 (2000) e R$
22.942.950,71 (2001).
3.3. O ACÓRDÃO EMBARGADO deu provimento parcial ao recurso voluntário da
EMBARGANTE e reconheceu uma parcela adicional do crédito em discussão, referente ao IRF
sobre aplicações financeiras, nos valores de R$ 65.965,80 (1999), R$ 1.628.522,24 (2000) e R$
1.881.915,07 (2001), os quais deveriam ter sido somados ao montante do crédito que já havia sido
reconhecido em favor da EMBARGANTE, como segue:

Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
14
3.4.No entanto, o item iii.ii.ii) da parte dispositiva do ACÓRDÃO EMBARGADO dá a entender
que o crédito da EMBARGANTE estaria limitado aos montantes reconhecidos pelo próprio
ACÓRDÃO EMBARGADO, desconsiderando os montantes já reconhecidos pelas autoridades
fiscais:
"(•••) iii.ii.ii) reconhecer o direito creditório e homologar as compensações até o limite do referido
reconhecimento, relativamente aos períodos e valores: 1999 (R$ 65.965, 80); 2000 (R$
1.628.522,24); e 2001 (R$ 1.881.915, 07) ."
3.5.Assim sendo, deve-se retificar o ACÓRDÃO EMBARGADO para que seja reconhecido o
direito de crédito e homologadas as compensações até o limite do crédito já reconhecido pelas
autoridades fiscais acrescidos dos montantes reconhecidos pelo CARF.”
(grifos acrescidos)
A leitura na íntegra da decisão embargada não deixa dúvidas quanto ao reconhecimento de
parcelas adicionais de direito creditório, correspondentes a imposto retido na fonte sobre
rendimentos financeiros, nos anos 1999, 2000 e 2001, com base em Informes de
Rendimentos reproduzidos no corpo do voto do Relator (fontes pagadoras VOTORANTIN,
MORGAN GUARANTY, BANCO SANTOS, BANCO BBM e BANCO FINANVEST).
Tais parcelas vêm a somar-se às já reconhecidas anteriormente pelas autoridades
administrativas (via Despachos Decisórios, conforme relato supra).
Reconhece-se, contudo, a possibilidade de a leitura apenas da parte dispositiva (transcrita
no item 3.4 dos embargos) conduzir ao entendimento equivocado de que o total do crédito
reconhecido, após a decisão do colegiado, limite-se aos valores citados naquele trecho.
Considerando esta possibilidade, e no intuito de assegurar a correta interpretação e
cumprimento da decisão, inclusive na esfera operacional da unidade administrativa de
origem, admite-se este ponto como obscuridade, sanável por meio de decisão integrativa
que esclareça que os valores em questão são parcelas adicionais que, somadas às parcelas
já reconhecidas anteriormente, compõem o montante do crédito reconhecido nesta etapa da
contenda, montante este que representa o limite para a homologação das compensações
vinculadas.
Minhas conclusões
Com razão a embargante.
Está claramente estampado no voto condutor do acórdão embargado o
deferimento de parcela adicional de direito creditório em 1999, 2000 e 2001 (como a própria
interessada atesta).
Veja-se (Ac. – fls. 3019):
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
15

De toda sorte, tendo em conta que a não identificação explícita desta situação
na conclusão do voto poderia levar a dúvidas no momento de sua execução por parte da unidade
de origem da RFB, deve-se acolher os ED nesta parte e a eles dar provimento, sem efeitos
infringentes, unicamente para reconhecer que o direito creditório reconhecido para os referidos
períodos deve ser assim considerado:

Neste momento, cabe ressaltar o que este Relator fez constar no acórdão
embargado (fls. 3020), a respeito dos valores do ano 2000:
“para o ano de 2000, o valor negado foi R$ 3.467.223,50. Porém, quando se
concluiu a análise e se emitiu o DD de 29/01/2016 (fls. 2582/2591) já havia
sido restituído o montante integral do pedido da recorrente, ou seja, valor
de R$ 26.895.773,29, quando o correto seria R$ 23.428.549,79. Com isso, a
diferença (R$ 3.467.223,50), salvo se modificada por este Acórdão, deverá
ser objeto de cobrança por parte da Fazenda Nacional, tendo em vista estar
configurada “restituição indevida”
De qualquer modo, como não cabe qualquer providência por parte deste
Colegiado em relação ao acima relatado, fica apenas o registro.
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
16
Segundo vício alegado - omissão quanto a argumento relativo à parcela de IRF de 1999 desconsiderada no
“TERCEIRO DESPACHO” (regime de caixa x regime de competência)
Quanto ao ponto, os embargos sustentam:
“4.1. Como visto, o SEGUNDO DESPACHO fez uma análise das retenções sofridas pela
EMBARGANTE, concluindo que determinados valores de IRF não poderiam ser computados no
cálculo do saldo negativo dos anos de 1999, 2000 e 2001, uma vez que seriam (i) supostamente
exclusivos de fonte ou (ii) relativos a rendimentos não oferecidos à tributação naqueles períodos
base.
4.2. Não obstante, ao calcular o montante efetivo dos saldos negativos, apenas excluiu o IRF cujos
informes de rendimento indicavam ser exclusivo de fonte, nos valores de R$ 65.965,80 em 1999, R$
1.628.522,24 em 2000, e R$ 1.881.915,07 em 2001.
4.3 O TERCEIRO DESPACHO identificou que o SEGUNDO DESPACHO não havia diminuído a
diferença de R$ 237.239,85 relativa a retenções efetuadas pela Caixa Econômica Federal sem
correspondência em rendimentos oferecidos à tributação pela EMBARGANTE (embora tal
discrepância tivesse sido relatada pelo SEGUNDO DESPACHO) e daí ajustou o valor do saldo
negativo de 1999.
4.4. A EMBARGANTE sustentou na seção 7. do seu recurso voluntário que os rendimentos sobre os
quais incidiu o IRF no montante R$ 237.239,85 em 1999 já haviam sido oferecidos à tributação pelo
regime de competência em período anterior, daí que a glosa dessa parte do crédito seria
improcedente.
4.5. O ACÓRDÃO EMBARGADO reconhece que a EMBARGANTE teria logrado comprovar que
a falta de contabilização, em 1999, dos rendimentos correspondentes ao IRF de R$ 237.239,85
decorreu da divergência existente entre os regimes de caixa e competência, bem como que a
tributação em período anterior havia sido confirmada em relatório fiscal. Nesse sentido são os
seguintes trechos do ACÓRDÃO EMBARGADO:
(...)
4.6. Todavia, apesar de aceitar a tese da EMBARGANTE, o ACÓRDÃO EMBARGADO, de forma
contraditória, deixou de computar o IRF de R$ 237.239,85 ao montante do saldo negativo de 1999
reconhecido em seu favor, apenas reconhecendo o crédito relativo ao IRF cujos informes de
rendimento indicavam equivocadamente ser exclusivo de fonte.
4.7. É o que se verifica da tabela constante das fls. 3019, a qual, em relação ao ano de 1999, indica
tão somente o crédito de R$ 65.965, 80, que corresponde à soma do IRF de 1999 retido por
VOTORANTIM C.T.V.M. LTDA. (R$ 24.096,86), MORGAN GUARANTY TRUST CO OF NEY
YOKR SÃO PAULO (R$ 27. 62 6, 40) e BANCO SANTOS S.A. (R$ 14.242, 54).
4.8. Dessa forma, os vícios apontados devem ser corrigidos, para que se compute o IRF de R$
237.239,85 no valor do saldo negativo de 1999 reconhecido em favor da EMBARGANTE.”
(grifos acrescidos)
De fato, o acórdão embargado divergiu da decisão de piso neste ponto.
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
17
A decisão de 1a instância concluíra que a retenção efetuada pela CEF não poderia ser
computada no cálculo do saldo negativo de 1999 porque os respectivos rendimentos não
teriam sido informados na DIPJ daquele ano.
No item 7 do recurso voluntário, o sujeito passivo defendeu que a aparente discrepância se
devia ao fato de os rendimentos terem sido contabilizados e informados na DIPJ pelo
regime de competência (em ano anterior), ao passo que a retenção na fonte ocorre quando
da liquidação/resgate da aplicação financeira (regime de caixa). Acrescentou que isto teria
sido constatado pelo “SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO” (item 7.9 do recurso
voluntário).
O acórdão embargado manifestou concordância com o argumento da defesa, nos seguintes
termos:
“Feitas estas observações, passo à analise dos argumentos e das provas.
Inicio pelo ano de 1999, cujo valor em litígio é de R$ 3.439.813,37.
De acordo com a decisão recorrida (fls. 2771/2772) [da DRJ], “embora tenha contabilizado apenas
parte dos rendimentos auferidos, a interessada pugna pelo reconhecimento de toda a retenção sofrida
na fonte, correspondente a tais rendimentos. Tal conduta viola, a toda evidência, a premissa
estabelecida na alínea “c” do parágrafo 3o do artigo 37 da Lei no 8.981/95 (...). Assim, no mérito, a
questão se revela, antes de tudo, probatória, escopo em que, por si só, a defesa restou insuficiente,
em que pese a alentada e robusta peça de bloqueio. É que, por mais esmerada e bem desenvolvida
que seja a manifestação de inconformidade, como é o caso dos autos, é forçoso reconhecer que
alegar sem provar é o mesmo que não alegar, ex vi o art. 373 do NCPC. Sem escrituração que lhe
ateste o direito que alega, inclusive quanto a ter tributado os rendimentos em regime de competência
e a retenção ter se dado em regime de caixa, a interessada combate o teor de sua DIPJ, que
espontaneamente entregou”.
Ou seja, a recorrente não teria se safado de comprovar haver oferecido à tributação os valores dos
rendimentos sobre os quais incidiram o IRRF que pretende utilizar.
Como é cediço, esta divergência entre os regimes de competência (adotado pelas empresas para
reconhecer suas receitas) e o de caixa, assumido pelas fontes pagadoras que efetuam a
retenção no momento do resgate, é matéria rotineiramente enfrentada em procedimentos como
esse, cabendo não só à interessada demonstrar a correção de seu procedimento como ao Fisco aferi-
la.
Neste caso, com a devida vênia ao posicionamento da decisão a quo, penso que a recorrente
logrou demonstrar e comprovar estas divergências, fazendo os ajustes necessários e, mais que
isso, a informação constante do Relatório Fiscal de 02/04/2009 (fls. 767/772) caminha no
sentido de atestar referido procedimento.
(...)
Quadro que se ratifica pelo literal dizer da Autoridade Tributária em diversas oportunidades quando
da elaboração do Parecer Conclusivo no 279/2009 (fls. 1029/1030 e 1034):
[trechos do Parecer Conclusivo no 279/2009]”
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
18
(grifos originais, destaques acrescidos)
Na sequência, o acórdão passa a analisar o que denomina “segundo óbice trazido na
decisão de 1o Piso”, qual seja, se os rendimentos correspondentes às retenções em tela
seriam ou não de tributação exclusiva na fonte.
Por fim, o voto resume suas conclusões:
“Induvidoso, portanto, que os rendimentos devem compor o Lucro Real e os valores retidos podem
ser utilizados para compensação ou estruturação de saldo negativo, como no caso em pauta.
Deste modo, sem maiores delongas, tendo em vista a comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos e a correta identificação dos valores e códigos nos informes de rendimentos, atendendo
ao que dispõem os artigos 37, § 3o, “c”, da Lei no 8.981/95 e 943, do RIR/1999, há que DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário de modo a reconhecer o direito creditório
pleiteado relativamente aos períodos e valores abaixo:
(...)” (grifei)
Vê-se que o voto condutor aceitou o argumento da defesa, de que o rendimento
correspondente à retenção efetuada pela CEF fora informado em DIPJ anterior, pelo regime
de competência.
Em seguida elaborou-se demonstrativo dos valores de “IRRF deferido”, indicando as
retenções (antes desconsideradas) que passaram a ser admitidas após o acórdão no 1402-
003.958, na composição dos saldos negativos dos anos 1999, 2000 e 2001 (efls. 3019). O
demonstrativo deixou de incluir a retenção efetuada pela CEF, no valor de R$ 237.239,85,
embora o colegiado tenha acolhido o correspondente argumento de defesa (regime de caixa
x regime de competência).
Em que pese não tenha havido propriamente omissão, vez que o argumento foi
devidamente apreciado e decidido, reconhece-se que a retenção em tela não consta do
demonstrativo de efls. 3019, nem integra os valores referidos na parte dispositiva.
De sorte que houve lapso a ser sanado por meio de decisão integrativa.
Minhas conclusões
Escrevi no voto do acórdão embargado (fls. 3011):
“Como é cediço, esta divergência entre os regimes de competência (adotado pelas empresas para
reconhecer suas receitas) e o de caixa, assumido pelas fontes pagadoras que efetuam a retenção no
momento do resgate, é matéria rotineiramente enfrentada em procedimentos como esse, cabendo não só
à interessada demonstrar a correção de seu procedimento como ao Fisco aferi-la.
Neste caso, com a devida vênia ao posicionamento da decisão a quo, penso que a recorrente logrou
demonstrar e comprovar estas divergências, fazendo os ajustes necessários e, mais que isso, a informação
constante do Relatório Fiscal de 02/04/2009 (fls. 767/772) caminha no sentido de atestar referido
procedimento”.
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
19
Ou seja, reconheci esta dissonância entre os dois regimes.
Em suas manifestações a contribuinte aduz que o Acórdão embargado teria
reconhecido ter a embargante “logrado comprovar que a falta de contabilização, em 1999, dos rendimentos
correspondentes ao IRF de R$ 237.239,85 decorreu da divergência existente entre os regimes de caixa e competência,
bem como que a tributação em período anterior havia sido confirmada em relatório fiscal. Nesse sentido são os
seguintes trechos do ACÓRDÃO EMBARGADO”.
E que, “Todavia, apesar de aceitar a tese da EMBARGANTE, o ACÓRDÃO EMBARGADO, de
forma contraditória, deixou de computar o IRF de R$ 237.239,85 ao montante do saldo negativo de 1999 reconhecido
em seu favor, apenas reconhecendo o crédito relativo ao IRF cujos informes de rendimento indicavam
equivocadamente ser exclusivo de fonte”.
Data vênia à posição da embargante, é vero que o relato desenvolvido guarda
coerência com o voto proferido, porém seu racional e conclusão divergem do entendimento deste
Relator.
Explico.
Induvidoso que atestei e reconheci direito creditórios oriundo de retenções na
fonte devidamente comprovadas e com o oferecimento da respectiva receita à tributação,
inclusive com a citação expressa das fontes pagadoras e valores demonstrados em planilhas
(conforme item anterior, acima).
Essa conclusão delimita o embate, cabendo ver que a fonte pagadora “Caixa
Econômica Federal” e o valor de “R$ 237.239,85 não se encontram neste rol, ou seja, não foram
contemplados pelo voto condutor.
E simplesmente porque, na forma do Relatório da Diligência realizada pela
Autoridade Fiscal (fls. 670/675) foi atestado pela própria instituição financeira a “a impossibilidade
de recuperar as informações de IRRF dos anos calendário de 1999 e 2000, devido ao tempo decorrido e a
suposta prescrição da DIRF”.
Posição ratificada no Parecer Conclusivo no 279/2009 (fls. 1030, com destaque
agora acrescido):
Quanto às divergências específicas, no que tange aos informes de
rendimento da Caixa Econômica Federal, a referida fonte pagadora
respondeu ao agente fiscal ser impossível recuperar as informações
de IRRF dos anos calendário de 1999 e 2000, devido ao tempo
decorrido. Por sua vez, o Itaubank (incorporador do Bank Boston)
respondeu para a fiscalização que houve retenção de fonte incidente
sobre serviços prestados pela Globo Comunicações e Participações
Ltda, no montante de R$ 154.770,96, e sobre rendimentos de
aplicações financeiras, relacionados no extrato de processamento da
DIRF.
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
20
De posse dos documentos acostados aos autos, verifica-se, em
relação aos rendimentos e retenções referentes à Caixa Econômica
Federal, que os comprovantes de rendimentos (fls. 26/27 do processo
apenso), a DIRF (fl. 680/681) e a registros contábeis da contribuinte
(ver anexo 1) possuem valores divergentes. Uma vez que a
dedutibilidade do IRRF está vinculada às receitas integrantes do Lucro
Real, cabe limitar o Fonte a ser levado ao ajuste anual aos valores
registrados na própria contabilidade da contribuinte.
Em suma, embora obviamente reconhecido que valores comprovadamente
retidos e cuja receita tenham sido oferecida à tributação devem ser deferidos (como literalmente
exposto no voto condutor), no caso da fonte pagadora Caixa Econômica Federal estes requisitos
não foram preenchidos, por isso não compuseram o montante do direito creditório avalizado.
Dessa forma, não acolho as ponderações dos Embargos Declaratórios neste
segundo tópico.
Terceiro vício alegado - omissão quanto ao argumento de que o saldo negativo do ano 1999 não estaria
limitado ao valor informado na DIPJ
Dizem os embargos:
“5.1 As autoridades fiscais sustentaram que o saldo negativo de 1999 passivel de
restituição/compensação estaria limitado ao valor do saldo negativo declarado em DIPJ, qual seja,
R$ 12.287.583,50, embora tenham efetuado a análise da efetividade do saldo negativo a partir da
totalidade das retenções sofridas em 1999, no valor de R$ 12.343.511,41; dai terem chegado ao
valor de R$ 12.040.305,7 6 após glosarem IRF de R$ 65.965,80 (informes de rendimento com
indicação de exclusivo de fonte) e R$ 237.239,85 (IRF correspondente a rendimentos não oferecidos
à tributação em 1999).
5.2. Na medida em que as glosas foram consideradas indevidas pelo ACÓRDÃO EMBARGADO, a
discussão acerca do valor passivel de restituição/compensação volta a ser relevante.
5.3. No item 6. de seu recurso voluntário, a EMBARGANTE sustentou que (i) meros equívocos no
cumprimento de obrigações acessórias, como é o caso da DIPJ, não podem prevalecer quando
demonstrado que o montante real de IRF convolado em saldo negativo do ano calendário de 1999 é
superior ao montante declarado; e (ii) aceitar a tese das autoridades administrativas faria com que a
União Federal pudesse se locupletar indevidamente do IRF retido no ano calendário de 1999 apenas
porque a EMBARGANTE teria lançado em sua DIPJ um montante inferior àquele.
5.4. No entanto, o ACÓRDÃO EMBARGADO também não se manifestou sobre essa parte do
crédito, incorrendo em omissão que deve ser sanada.”
(grifos originais)
O relatório do acórdão embargado alude ao argumento de defesa específico, de que o valor
passível de restituição/compensação não deveria ser limitado ao saldo negativo informado
na DIPJ (porventura informado a menor, por equívoco), mas sim às retenções efetivamente
suportadas. Conforme relatado, o argumento fora suscitado em manifestação de
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
21
inconformidade e renovado no recurso voluntário (vide penúltimo parágrafo a efls. 2986 e
efls. 2995).
De fato o voto condutor não se manifestou expressamente sobre este argumento. Tratando-
se de argumento autônomo e relevante, capaz de – ao menos em tese – afetar a decisão
proferida, há que se reconhecer a omissão.
Assim sendo, admitem-se os embargos nesta parte, para apreciação do argumento e
complementação do acórdão embargado.
Minhas conclusões
Mesmo que o voto condutor conduza de forma clara a conclusão óbvia a que
deve chegar nestes casos é a de que os valores em embate devem cingir-se ao que foi estampado
nas DIPJ da contribuinte, ponto inicial de qualquer análise a ser feita pela Autoridade Fiscal, pois é
aí que a interessada informa os valores que apurou (oriundo, presume-se, de sua escrituração) e
pretende utilizar.
In casu, por entender que a decisão a quo analisou corretamente a matéria,
adoto como minhas e como se minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei
no 9.784/19991 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023)2, as razões de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 12-80.635 - 15a
Turma da DRJ/RJO, sessão de 20 de abril de 2016, relatoria do Julgador José Eduardo G. Serra
(2772):

1Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

2Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
22
“Além disso, a interessada agiu como se ignorasse o teor do Decreto n.o
3.000/99, no dispositivo em que estabelece que a a escrituração contábil
faz prova em favor do sujeito passivo (artigo 923). Assim, no mérito, a
questão se revela, antes de tudo, probatória, escopo em que, por si só, a
defesa restou insuficiente, em que pese a alentada e robusta peça de
bloqueio. É que, por mais esmerada e bem desenvolvida que seja a
manifestação de inconformidade, como é o caso dos autos, é forçoso
reconhecer que alegar sem provar é o mesmo que não alegar, ex vi o art.
373 do NCPC.
Sem escrituração que lhe ateste o direito que alega, inclusive quanto a ter
tributado os rendimentos em regime de competência e a retenção ter se
dado em regime de caixa, a interessada combate o teor de sua DIPJ, que
espontaneamente entregou, operando mutatis mutandis verdadeira venire
contra factum proprium em sede tributária. Não bastasse, o Parecer
Conclusivo no 279/09 (fls. 1.006 e ss) informa que “a diligência fiscal
realizada ratificou os valores informados pela contribuinte em sua
DIPJ/2000 e, por conseqüência, a base de cálculo apurada pela empresa,
bem como confirmou que as receitas sobre as quais incidiram o fonte
compuseram o Lucro Real”. Essa cosntatação se repetiu relativamente a
DIPJ/2001, sendo certo que o saldo negativo correspondente (ano-
calendário 2000) não fora integralmente reconhecido como direito
creditório por já ter sido, em parte, utilizado em compensações sem
processo, nos exatos termos em que descritos no aludido parecer
conclusivo e que se deu também com créditos afetos a 1999 e a 2001”.
Em face do exposto, não acolho as ponderações dos Embargos Declaratórios
neste terceiro tópico dos presentes aclaratórios.
Seguindo, cabe a apreciação dos dois itens finais que constam dos ED, a saber,
os nominados “quarto” e “quinto” vícios, posto que a matérias neles suscitadas são entrelaçadas
entre si.
Nas palavras da embargante conforme resumido pelo Despacho de
Admissibilidade prévio:
Quarto vício alegado - omissão quanto ao argumento de que as compensações efetuadas sem processo (em
DCTF) não teriam utilizado saldos negativos de 1999, 2000 e 2001, e sim saldos disponíveis de períodos
anteriores
Os embargos sustentam que o colegiado se omitiu acerca do argumento formulado no item
9 do recurso voluntário:
“6.1. As autoridades fiscais afirmam que parte do saldo negativo dos anos de 1999, 2000 e 2001, nos
montantes de R$ 3.192.535.64 (1999), R$ 2.710.053,63 (2000) e R$ 2.255.404,54 (2001), teria sido
utilizada em compensações sem processo (feitas em DCTF ou para quitar débitos de estimativas de
IRPJ de anos posteriores) e que, portanto, não poderia ser utilizada nos PERs e nas compensações
objeto dos processos em exame.
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
23
6.2. O entendimento das autoridades fiscais partiu da premissa de que não haveria saldos negativos
de períodos anteriores a 1999 disponíveis para serem utilizados nas compensações efetuadas pela
RECORRENTE em DCTF ou com estimativas nos anos de 2000, 2001 e 2002, fato que já teria sido
atestado no processo n° 13706.004532/99-70, que trata dos saldos de períodos anteriores a 1999.
6.3. No item 9. de seu recurso voluntário, a EMBARGANTE demonstrou o descabimento da glosa,
na medida em que:
(a) comprovou que tinha saldo negativo relativo a períodos anteriores a 1999 em valor suficiente
para quitar as compensações sem processo nos anos de 2000, 2001 e 2002; e
(b) o despacho decisório proferido no processo n° 13706.004532/99-70 foi anulado pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara do CARF (Acórdão n° 1302-001.761), de forma que voltou a produzir efeito
o despacho decisório antes proferido naquele processo, o qual havia reconhecido integralmente o
crédito da EMBARGANTE apurado em 1998 e, portanto, também implicitamente a existência do
saldo negativo em períodos anteriores a 1999 passíveis de utilização nas compensações sem
processo realizadas nos anos de 2000, 2001 e 2002.
6.4. No entanto, o ACÓRDÃO EMBARGADO deixou de analisar essa parte do crédito, incorrendo
em evidente omissão, a qual deve ser sanada.”
Observa-se que o argumento foi de fato formulado no item 9 do recurso voluntário, e
inclusive citado no relatório do acórdão embargado (como ponto da manifestação de
inconformidade renovado no recurso voluntário; vide efls. 2986 e efls. 2995). Não
obstante, o voto condutor não se manifestou a respeito.
Trata-se de argumento relevante e autônomo, que diz respeito a parcela específica e
destacada do crédito pretendido, ou seja, não abarcada pelos demais argumentos da
recorrente e não contemplada pela decisão colegiada. A análise do argumento é necessária
na medida em que poderia – ao menos em tese – alterar o quantum do direito creditório
reconhecido.
Reconhecida a omissão, deve o argumento ser apreciado pelo colegiado e complementado
o acórdão embargado.
Quinto vício alegado - omissão quanto à homologação tácita das DCOMPs transmitidas até 15/09/2005
Aduz a Embargante:
“7.1 Por entender que o TERCEIRO DESPACHO (2016) teria anulado o SEGUNDO DESPACHO
DECISÓRIO (2009), a EMBARGANTE sustentou que todas as DCOMPS transmitidas até
01.05.2011, ou seja, todas as DCOMPs vinculadas aos processos em exame, estariam tacitamente
homologadas.
7.2 O ACÓRDÃO EMBARGADO rejeitou esta preliminar, como se verifica do trecho do voto
abaixo transcrito:
(...)
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
24
7.3. Ocorre que a EMBARGANTE também sustentou, com base em argumentos autônomos, que em
15.09.2010, já teriam sido homologadas tacitamente as DCOMPs e os pedidos de compensação
apresentados até 15.09.2005.
7.4. Isso, porque: (i) a DECISÃO ANULATÓRIA anulou as DECISÕES FAVORÁVEIS e
determinou que fosse feita uma nova análise do crédito por ela pleiteado; e (ii) na data em que
tomou ciência dessa nova análise do crédito, por meio do SEGUNDO DESPACHO (15.09.2010), já
teria transcorrido o prazo de 5 anos com relação às DCOMPs e pedidos de compensação
apresentados até 15.09.2005 (art. 74, § 5o da Lei n° 9.430/96).
7.5. Ou seja, a anulação das DECISÕES FAVORÁVEIS pelas DECISÕES ANULATÓRIAS (e não
do SEGUNDO DESPACHO pelo TERCEIRO DESPACHO), aliado ao fato de a EMBARGANTE
somente ter tido ciência do SEGUNDO DESPACHO em 15.09.2010, teria o efeito de homologar
tacitamente as compensações formalizadas até 15.09.2005.
7.6. O ACÓRDÃO EMBARGADO reconheceu expressamente que as DECISÕES FAVORÁVEIS
foram anuladas, mas omitiu-se com relação ao argumento autônomo da EMBARGANTE no sentido
de que as DCOMPs e pedidos de compensação transmitidos até 15.09.2005 teriam sido
homologados tacitamente, incorrendo em evidente omissão, a qual deve ser sanada.”
(grifos acrescidos)
Observa-se que os itens 7.1 e 7.2 dos embargos aludem a argumento devidamente
enfrentado e rejeitado pelo acórdão embargado, e os itens 7.3 a 7.6 identificam argumento
autônomo, sobre o qual o colegiado ter-se-ia omitido.
O argumento referido nos itens 7.1 e 7.2 dos embargos (apreciado pela decisão embargada)
tinha como pressuposto lógico a suposta anulação do “SEGUNDO DESPACHO” pelo
“TERCEIRO DESPACHO”.
Já o argumento referido nos itens 7.3 a 7.6 segue lógica distinta, tendo por pressuposto a
suposta anulação das chamadas “DECISÕES FAVORÁVEIS” por “DECISÃO
ANULATÓRIA” (designações empregadas pelo sujeito passivo).
Tanto no aspecto cronológico como em termos lógicos, o argumento indicado nos itens 7.3
a 7.6 dos embargos antecede o argumento referido nos itens 7.1 e 7.2. Isto porque o
primeiro trata da alegada homologação tácita de compensações formalizadas até
15/09/2005, ao passo que o segundo trata da suposta “extensão” da homologação tácita às
compensações formalizadas até 01/05/2011. Confiram-se trechos pertinentes, extraídos do
recurso voluntário:
“4.14 Ressalte-se que, como alegado na PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
e na SEGUNDA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, as compensações efetuadas por
meio de pedidos de compensação e DCOMPs apresentados até 15.09.2005 já haviam sido
homologadas tacitamente em 15.09.2010, data em que a RECORRENTE tomou ciência do
SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO.
4.15 Assim sendo, a anulação do SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO pelo TERCEIRO
DESPACHO DECISÓRIO apenas teve o efeito de estender a homologação tácita à totalidade das
compensações efetuadas pela RECORRENTE (as quais foram apresentadas antes de 01.02.2011).”
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
25
Veja-se que a tese da suposta homologação tácita das compensações formalizadas até
15/09/2005 é citada no recurso voluntário sem maiores considerações, como se tal
homologação fosse fato reconhecido e incontestado, e serve como suporte ao argumento
principal, este sim defendido em maior profundidade: a (suposta) extensão da homologação
tácita às demais DCOMPs, apresentadas antes de 01/02/2011.
Não obstante, é certo que a tese antecedente – homologação tácita de DCOMPs
apresentadas até 15/09/2005 - consta do recurso voluntário e, caso acolhida, alteraria o
montante do direito creditório reconhecido pelo colegiado, na medida em que grande parte
das DCOMPs relacionadas ao presente processo foram anteriores àquela data.
Minhas conclusões
Vejam-se os seguintes excertos dos embargos, com negritos acrescidos:
a) referente ao “quarto vício”:
(b) o despacho decisório proferido no processo n° 13706.004532/99-70 foi anulado pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF (Acórdão n° 1302-001.761), de forma que voltou a
produzir efeito o despacho decisório antes proferido naquele processo, o qual havia reconhecido
integralmente o crédito da EMBARGANTE apurado em 1998 e, portanto, também implicitamente a
existência do saldo negativo em períodos anteriores a 1999 passíveis de utilização nas
compensações sem processo realizadas nos anos de 2000, 2001 e 2002
b) referente ao “quinto vício”:
7.3. Ocorre que a EMBARGANTE também sustentou, com base em argumentos autônomos, que
em 15.09.2010, já teriam sido homologadas tacitamente as DCOMPs e os pedidos de compensação
apresentados até 15.09.2005.
7.4. Isso, porque: (i) a DECISÃO ANULATÓRIA anulou as DECISÕES FAVORÁVEIS e
determinou que fosse feita uma nova análise do crédito por ela pleiteado; e (ii) na data em que
tomou ciência dessa nova análise do crédito, por meio do SEGUNDO DESPACHO (15.09.2010), já
teria transcorrido o prazo de 5 anos com relação às DCOMPs e pedidos de compensação
apresentados até 15.09.2005 (art. 74, § 5o da Lei n° 9.430/96).
7.5. Ou seja, a anulação das DECISÕES FAVORÁVEIS pelas DECISÕES ANULATÓRIAS (e
não do SEGUNDO DESPACHO pelo TERCEIRO DESPACHO), aliado ao fato de a
EMBARGANTE somente ter tido ciência do SEGUNDO DESPACHO em 15.09.2010, teria o efeito
de homologar tacitamente as compensações formalizadas até 15.09.2005.
Pois bem, em ambos os itens, o foco é exatamente o que consta do preâmbulo
do processo, tema EXAURIENTEMENTE detalhado nos autos, debatido com profundidade na
ocasião do julgamento deste processo (sessão de 16/07/2019) e já objeto do relato inicial de meu
voto na oportunidade.
Na mesma linha e concomitantemente, estampa-se que o reclamo da
contribuinte em sede de embargos é o mesmíssimo que já constou em seu RV (fls. 2971) e foi
integralmente enfrentado por ocasião do julgamento havido em 16/07/2019, finalizado com a
decisão estampada no Ac. 1402-003.958, ora embargado.
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
26
Veja-se, na íntegra, todo o relato dos fatos que envolveram este processo e a
posição do voto condutor a respeito dos dois “vícios” agora analisados (quarto e quinto).
Foram estas as minhas palavras no voto então proferido
“Antes, analiso as preliminares envolvendo os Pareceres
Conclusivos no 279/2009 e 094/2010 que modificaram
parcialmente o Despacho Decisório original.
Segundo a recorrente, de forma sintética (RV – fls. 2971),
haveria de se reconhecer tacitamente as homologações das
compensações efetuadas por meio das DCOMPs vinculadas
aos referidos processos, “seja pelo fato de o TERCEIRO
DESPACHO
DECISÓRIO
ter
anulado
o
SEGUNDO
DESPACHO DECISÓRIO, seja pelo fato de aquele ter apenas
complementado este” (destaque no original).
Ou seja, para a recorrente, como o terceiro despacho anulou o
segundo despacho que, por sua vez, havia anulado o primeiro,
este (primeiro despacho) teria ressurgido integralmente; com
isso, teria transcorrido o lustro temporal para que a Autoridade
Tributária revisasse o DD.
Divirjo deste pensamento por entender que a Administração
Pública tem o poder-dever de rever de ofício seus atos a fim de
corrigi-los quando passíveis de saneamento, como o fez
através do Parecer Conclusivo no 094/2010, que teve o intuito
de retificar, em parte, o Parecer Conclusivo no 279/2009. E
este, por sua vez, voltou-se contra posicionamentos expressos
nos
Pareceres
Conclusivos
da
RFB
n٥s
135,136,137,138,139,140,141 e 160, (todos emitidos no ano de
2002).
Na sequência, considerando a ocorrência de irregularidades
nestes procedimentos administrativos, relativamente ao reconhecimento indevido de direitos creditórios de
contribuintes, foram instaurados diversos procedimentos de
auditoria pela própria Autoridade Tributária destinados a
reavaliar o reconhecimento de tais direitos creditórios e verificar
a sua licitude, tudo conforme Portaria SRR07 n° 460, de
17/11/2005, que constituiu um grupo de trabalho para realizar
auditoria de procedimentos na área de administração tributária
(processo n° 10168.004321/2005-47).
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
27
Este grupo de trabalho iniciou em 21/11/2005 a análise dos
processos administrativos que reconheceram o suposto direito
creditório em 05/01/2006 e concluiu pela recomendação de
refazer e
retificar os
procedimentos de
restituição e
compensação dos processos em questão, ainda que tal medida
implicasse a elaboração de novo parecer conclusivo em que
sejam anulação dos pareceres emitidos até então; declaração
da inexistência do crédito de saldo negativo de IRPJ; não
homologação das compensações realizadas; informação ao
contribuinte do teor do novo despacho decisório, cabendo
manifestação de inconformidade, no prazo de 30 dias; adoção
das providências cabíveis para cobrar o crédito tributário
indevidamente compensado, lavrando auto de infração quanto
aos débitos não declarados em DCTF, se fosse o caso e
cobrança do crédito que tenha sido indevidamente restituído,
lavrando-se auto de infração para tanto.
Assim, formou-se uma equipe multidisciplinar através da
Portaria SRRF07 n° 119, de 14/03/2007, com prazo de atuação
prorrogado pela Portaria SRRF07 n° 539, de 29/08/2007 e
composição alterada pela Portaria SRRF07 n° 488, de
06/08/2007 para realizar os procedimentos indicados acima
pela equipe de auditoria no Relatório Final de Auditoria de
Procedimentos emitido pela DIAUP/CORAT, em 05/01/2006,
nos
autos
do
processo
administrativo
de
n°
10168.004321/2005-47.
Ato contínuo, foi determinado pela Portaria SRRF07 n° 119 de
2007 que os processos administrativos acima elencados
fossem encaminhados para a Delegacia de Fiscalização da
RFB, a fim de se realizar as diligências necessárias à apuração
da existência e do alcance do direito creditório a que o
contribuinte faz jus.
Finalmente,
emitiram-se
os
Pareceres
Conclusivos
nos
279/2009 e 094/2010 que delinearam a linha que foi seguida
pelo Despacho Decisório proferido pela Unidade de Origem –
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 7a
Região Fiscal – SRRF07 Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Maiores Contribuintes Demac/RJO/Diort,
em 29/01/2016 (fls. 2582/2591) e que aqui é analisado.
Então, em todo o período envolvendo a matéria (de 2001,
quando da protocolização do presente processo e pedido de
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
28
restituição, até o DD definitivo em 2016), em momento algum a
Autoridade Fiscal quedou-se silente e deixou transcorrer in
albis o intervalo temporal para análise do pleito da recorrente,
sempre lembrando que, nos casos de restituição/compensação
cabe à autora, no caso a recorrente, municiar o ente Público
com as informações requeridas, de modo ser impossível
aceitar-se que, nestas condições, pela própria imprecisão de
valores apontados, se possa entender como transcorrido o
prazo para verificação da liquidez e certeza do pleito firmado.
Não se olvide, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Consequentemente, os pedidos de
restituição devem estar necessariamente instruídos com as
devidas provas contábeis e fiscais do indébito tributário, sob
pena de não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Adicione-se, ainda, que os procedimentos relatados versam
sobre
decisões
proferidas
acerca
dos
pedidos
de
restituição/compensação, sendo que tais procedimentos foram
objeto de auditoria interna da qual resultou a recomendação do
seu refazimento e retificação. Executadas estas análises, a
autoridade fiscal competente descreveu as irregularidades que
determinariam a desconstituição do ato anterior e a produção
de nova decisão acerca dos procedimentos da contribuinte.
Por absoluta relevância, veja-se que todo este procedimento –
repita-se – de natureza interna, consta do Parecer Conclusivo
no 176/2007 finalizado em 20/09/2007 (fls. 969/1003 –
numeração manual, do Processo o 13706.002249/2002-24
apensado a este e que com este tem vinculação direta),
assinado pelo Chefe da Unidade na mesma data (fls. 1004 –
idem) e cientificado à recorrente em 21/09/2007 (fls. 1010
ibidem).
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
29

De outro lado, como corolário do Parecer Conclusivo no
141/2002 (posteriormente revogado), foi determinada a
restituição do valor pleiteado pela recorrente, o que se deu
mediante a emissão da Ordem Bancária n° 2002 OB 001595
que disponibilizou o valor originário de R$ 54.617.093,57
(cinquenta e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil,
noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), que
acrescidos de juros resultou na restituição da quantia de R$
67.994.429,13 (sessenta e sete milhões, novecentos e noventa
e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e treze
centavos) creditada a favor da contribuinte através da ordem
bancária n° 2002 OB 001595, DEPOSITADA na conta bancária
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
30
da recorrente no Banco Bradesco, c/c n° 0169005, agência
1852, NA DATA DE 26/09/2002.
Relevante destacar que inexistiu, neste caso, qualquer
litígio, isto é, o pedido da recorrente foi integralmente
deferido, de modo que a exteriorização do ato
administrativo consumou-se na data em que a interessada
veio a tomar conhecimento do deferimento de seu pleito,
ou seja, a data do crédito em sua conta bancária da OB
emitida pelo Poder Público, o que, como visto, deu-se em
26/09/2002.
Nessa linha, datando o Parecer Conclusivo no 176/2007 de
20/09/2007 (que anulou o Parecer Conclusivo no 141/2002),
com ciência da contribuinte em 21/09/2007, posto que alterado
o anterior deferimento obtido, inocorreu o lustro decadencial
pretendido pela recorrente (fls. 1010 do Processo no
13706.002249/2002/24):

Certo que a recorrente traz alegações no sentido de que o
Parecer Conclusivo no 141/2002 (anulado) teria sido emitido em
04/09/2002 (fls. 524 do PA no 13706.002249/2002/24) o que
daria azo à decadência suscitada.
Porém, com a devida vênia, vejo que TODOS OS ATOS
ANTECEDENTES E POSTERIORES ao Parecer Conclusivo,
até a sua implementação (que se deu com o crédito na conta
bancária da contribuinte), são tidos, para este Relator, como
procedimentos-meios para se chegar ao fim colimado, como
ocorre, por exemplo, com a análise interna na repartição
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
31
federal de um despacho decisório ou preparo de um auto de
infração que só ganham vida com sua exteriorização.
Para melhor visualização, veja-se a sequência de despachos e
manifestações até culminar com a emissão da OB antes citada:

Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
32

Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
33

Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
34

Nessa linha, diversamente do entendimento da recorrente,
penso que o prazo para eventual questionamento sobre
decadência fluiu a partir de 26/09/2002, findando-se em
26/09/2007.
Em síntese, a anulação foi promovida por autoridade
competente, está devidamente motivada e ainda não estava
alcançada pelo prazo decadencial, por isso, sua validade se
estampa integralmente.
De outro giro, ao revés do manifestado pela recorrente, em
nenhum lugar dos autos consta que o Parecer Conclusivo no
279/2009 tenha revogado expressamente qualquer parecer
anterior e que o de no 094/2010 tenha expurgado o de 2009.
Na verdade, eles se complementam e se completam à medida
que ajustam valores de um e de outro, bastando a singela
reprodução do DD (fls. 2582) para se confirmar esta realidade:
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
35

De sua parte, os números apontados no item 2, acima, são os
seguintes (fls. 1059/1060):

De qualquer modo, analisando sob a ótica da contribuinte,
ainda que se possa entender ter havido a anulação a que alude
a recorrente, resta claro nos autos que tal procedimento foi
promovido por autoridade competente, estava devidamente
motivado e não teria ocorrido a decadência, inexistindo
qualquer vício formal que pudesse prejudicar a validade do ato
posteriormente emitido em desfavor do sujeito passivo.
Ademais, ainda a se seguir tal entendimento, a motivação
para a anulação foi fartamente demonstrada nos autos e
diz respeito aos fatos nos quais se basearam a
homologação pretendida pela contribuinte.
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
36
Segundo a doutrina de Maria Sylvia di Pietro (Direito
Administrativo. 23a ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 242), “os
vícios podem atingir os cinco elementos do ato administrativo,
caracterizando-se quanto à competência, à capacidade, à forma, ao
objeto, ao motivo e à finalidade, os quais se encontram definidos no
artigo 2o da Lei de ação popular”:
“A lei n. 4.717/65 fala em apenas em inexistência de motivos e diz
que esse vício ocorre “quando a matéria de fato ou de direito, em que
se fundamento o ato é materialmente inexistente ou juridicamente
inadequada ao resultado obtido”.
Mais a mais, é impositivo o poder-dever da Administração de
anular o ato administrativo que homologara a compensação
pleiteada, sob pena de violação ao princípio da legalidade, da
indisponibilidade do interesse público e do enriquecimento
ilícito.
Tanto assim que, neste sentido, dispõe a Sumula STF n. 473,
aprovada na sessão plenária de 3/12/1969, sendo este poder
decorrência do regime jurídico administrativo. Portanto, muito
antes de se cogitar da Lei n. 9.874/99, e que assim dispõe:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial.
Assim, sob qualquer aspecto que se analise, não há que se
falar em nulidade das decisões exaradas, por isso, mantidas”.
Adicionalmente releva lembrar que por ocasião da primeira análise feita pela
Turma a quo (07/06/2015), a DRJ já começou a questionar o procedimento, com baixa do
processo à unidade de origem para o devido saneamento (fls. 2565/2578), sinalizando o
verdadeiro imbróglio presente nos autos.
Pois bem, reduzido a termo e colocada a matéria no seu devido lugar, a
realidade que resulta é que a embargante pretende, pela via estreita dos embargos, rediscutir
tema já decidido pelo Colegiado, como trazido no voto acima reproduzido.
Na verdade, a matéria que a embargante questionou é apenas consequência do
afastamento, pelo Colegiado, por maioria e/ou por voto de qualidade, das preliminares suscitadas
pela contribuinte em seu RV.
Veja-se:
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
37

Nessa linha, para que os pedidos insertos nos dois itens finais dos ED pudessem
ser apreciados, as preliminares teriam que ser providas.
Não foram.
Como a decisão nessa parte não apresenta obscuridade, omissão ou erros
materiais e sequer foi questionada pela peça de embargos, descabe qualquer prosseguimento de
análise.
Sumariando, as argumentações trazidas pela embargante em sede de embargos
só poderiam ser discutidas se o ponto principal que suscitou os argumentos apresentados fosse
alterado, no caso, TODO o procedimento de anulação das decisões, despachos e pareceres
constantes dos autos, o que a decisão embargada entendeu inversamente.
Desse modo, com o cenário que se estampou ao final, a decisão sobre eventuais
pedidos de direito creditório remanescentes de períodos anteriores ou homologação tácita
restaram soterrados.
Dizendo ao revés, esses argumentos poderiam ser analisados (e talvez até
acolhidos) não houvesse o Colegiado chancelado todos os procedimentos realizados pela
Autoridade Fiscal, como acima reproduzido.
Em claro dizer, fato é que a decisão levou em conta todas as nuances surgidas
neste verdadeiro emaranhado de decisões. E nesta linha, após todas estas ocorrências, foi sobre
este quadro remanescente que a decisão foi proferida e sobre ela nenhum reparo a ser feito.
Por fim, induvidoso que, por se tratar de tema essencialmente de direito,
poderia, em tese, ser objeto de Recurso Especial junto à CSRF, mas isso foge ao perímetro deste
procedimento.
Concluindo, voto por não acolher os ED nestes dois tópicos, “quarto” e “quinto”
vícios.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer dos Embargos de
Declaração opostos em face do Acórdão no 1402-003.958, de 16/07/2019, desta 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, e a eles, sem efeitos infringentes, dar provimento
parcial unicamente para esclarecer que o direito creditório reconhecido para os períodos de
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.003003/2001-99
38
1999, 2000 e 2001 é o constante na planilha abaixo transcrita, incluindo montantes já deferidos
em etapas anteriores e o provido pelo Colegiado de 2o Grau.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 3142
DF CARF MF
Original